Tribunal: TCU
Processo: 035.808/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12763/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 035.808/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Donaide Barbosa Oelko (XXX.916.909-XX); Giselly Figueiredo Borges (XXX.476.691-XX); Maria Goncalina de Figueiredo (XXX.383.781-XX); Maria de Lourdes Brito de Mattos (XXX.542.365-XX); Mayara Cristina Figueiredo Borges (XXX.476.701-XX); Raimunda Negrao Silva (XXX.937.803-XX); Risonete Dias Santos da Silva (XXX.387.174-XX); Vinicius Figueiredo Borges (XXX.476.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa Bolsa Família, Sra. Raimunda Negrão Silva (XXX.937.803-XX), é pensionista do ex-servidor Francisco Soares Silva (XXX.013.103-XX) junto ao Fundo Nacional de Saúde, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis; e 1.7.2. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a beneficiária do programa de amparo social ao idoso, Sra. Risonete Dias Santos da Silva (XXX.387.174-XX), é pensionista do ex-servidor José Wilson da Silva (XXX.362.874-XX) junto ao Fundo Nacional de Saúde, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.